Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Quitação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA MELLO PONCIONI - CPF: 179.806.648-33 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MAGNO STEFANI CEZAR - CPF: 393.415.770-04 (APELADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – DÉBITO ORIUNDO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E POSTERIOR NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL POR PARTE DO AGRAVADO – OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível por ANDREA MELLO PONCIONI, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.o 88873635, proferida pelo Juízo da 5a Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Monitória n.o 1000274-45.2017.8.11.0041, ajuizada em face de MAGNO STEFANI CEZAR, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor causa.

Em suas razões, de Id. n.o 88873639, a apelante informa que na Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas n.o 1402-59.2013.8.11.0041 foi homologado acordo por meio do qual restou estabelecido que o imóvel localizado na avenida Filinto Muller, n.o 1301, apartamento 2401, Ed. Cândido Portinari, Bairro Quilombo, ficaria para a recorrente, no entanto em razão do bem se encontrar financiado junto à Caixa Econômica Federal (Contrato mútuo n.1.0686.0100.150-2) no nome do apelado, este deveria proceder com a quitação das parcelas.

Aduz que, no ano de 2015, diante da oportunidade de venda do apartamento, este foi negociado, restando estabelecido no instrumento de compra e venda que o apelado, como interveniente anuente da avença, deveria restituir a apelante o valor do saldo devedor do financiamento quitado pelo comprador, para desembaraçar o bem.

Pontua que diante da negativa de pagamento do débito por parte do apelado, munida de prova escrita, ajuizou, nos termos do art. 700 do CPC, ação monitória. Assevera que o contrato é bilateral, pressupõe acordo de vontades para a sua constituição e, uma vez formalizado e assinado, as partes estão obrigadas, pelo princípio da irretratabilidade, ao seu fiel cumprimento.

Assevera que não reconhecer o direito pleiteado na exordial implica em enriquecimento ilícito do devedor, devendo ser observada a disposição do art. 884 do CC. Discorre sobre o alto dos honorários sucumbenciais, a necessidade da sua minoração e o pedido sucessivo abarcado pelo art. 700, §5o do CPC. Ao final prequestiona a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso para condenar o apelado a restituir o valor de quitação do contrato mútuo de financiamento n.1.0686.0100.150-2, reconhecendo o documento escrito e convertendo o mesmo em título executivo por preencher todos os requisitos do artigo 700 do CPC. Sucessivamente, pede que seja anulada a sentença para que a parte autora possa emendar a inicial, na forma do art. 700, §5o do CPC.

Contrarrazões de Id. n.o 88873646 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela apelante em face do apelado visando receber a quantia de R$ 280.802,57 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) oriunda da obrigação estabelecida no acordo da Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas n.o 1402-59.2013.8.11.0041, na qual o requerido deveria quitar o saldo devedor no financiamento do Contrato de Mútuo n.1.0686.0100.150-2.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e em face desse
decisum
insurge-se a apelante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3a ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10a ed., RT, 2010, p. 347)

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

No caso, diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a autora/recorrente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da requerida.

A apelante informa que na Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas n.o 1402-59.2013.8.11.0041 foi homologado acordo por meio do qual restou estabelecido que o imóvel localizado na avenida Filinto Muller, n.o 1301, apartamento 2401, Ed. Cândido Portinari, Bairro Quilombo, ficaria com ela, no entanto em razão do bem se encontrar financiado junto à Caixa Econômica Federal (Contrato mútuo n.1.0686.0100.150-2) no nome do apelado, este deveria proceder com a quitação das parcelas.

Relatou que o imóvel foi negociado e restou estabelecido no instrumento de compra e venda onde apelado figurou como interveniente anuente que este deveria restituir lhe restituir o valor do saldo devedor do financiamento quitado pelo comprador.

Pela acurada análise os autos, verifico que a autora/recorrente tem razão em relação ao seu pleito, pois, de fato, existe um débito a ser quitado pelo apelado, pelo menos desde o ano de 2013, quando compuseram acordo na ação de divórcio.

Além disso, o apelado não nega que ficou sob sua responsabilidade a quitação das parcelas correspondentes ao Contrato mútuo n.1.0686.0100.150-2.

Para melhor elucidação colaciono trecho da transação realizada na ação de divórcio, de Id. n.o 88873095.

Observe que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas referentes ao financiamento ficariam a encargo do apelado, no entanto, em caso de venda este deveria quitar integralmente o débito.

Conforme relatado pela autora/apelante, em 2015, o imóvel foi vendido, a quitação do saldo devedor foi realizada pelo comprador, restando estabelecido no compromisso de compra e venda que o apelado, que na ocasião figurou como interveniente anuente, deveria lhe restituir o valor.

Colaciono trecho do documento colacionado no Id. n.o 88873093:

O Saldo devedor foi quitado em 20.08.2015, conforme documento de Id. n. 88873094, no valor de R$217.689,29 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).

O devedor/apelado ao opor embargos aduziu que a autora/apelante resolveu vender o imóvel de sua propriedade em que lhe competia a obrigação de pagar as prestações mensais e sucessivas, nas datas do respectivo vencimento, não sendo possível que tente lhe obrigar ao pagamento total do saldo em uma única vez.

Argumentou que possui outra família e que a apelante se beneficiou da com a venda do apartamento, pois este estaria avaliado em R$850.000,00 e foi vendido por R$1.200.000,00.

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto limitou-se a informar que, na ocasião, estaria “atolado” em dívidas e compromissos financeiros e, em “sã consciência”, seria impossível concordar com o pagamento antecipado de uma dívida que poderia ser paga, diluída mês a mês. Além disso, afirma que a sentença homologatória do divórcio constitui título executivo, afastando o seu direito ao ajuizamento da ação monitória.

Afirma, ainda, que a anuência em si não pode ser admitida como “prova” escrita de confissão de forma de pagamento, tampouco que se obrigou a fazer a quitação da dívida de uma única vez, pois nada foi fixado sobre as condições do pagamento.

Desse modo, ao que tudo indica, o devedor não nega que, de fato, era de sua responsabilidade a quitação do saldo devedor do financiamento do imóvel que ficou para a apelante por ocasião do divórcio do casal.

Além disso, ainda que o apelado alegue que o imóvel foi vendido em 2015 e ação somente foi ajuizada em 2017, há nos autos uma notificação extrajudicial, de Id. n.o 88873097, e e-mails, de Id. n.o 88873099, que lhe foram enviados, em dezembro/2016, com o fito de cobrar o débito de R$217.689,29, comprovando que a recorrente no interregno de tempo entre a venda do imóvel (20115) e o ajuizamento da ação (2017) tentou receber o valor do débito.

De mais a mais, ainda que o devedor alegue que o acordo homologado na ação de divórcio constitui título exequível, o entendimento do STJ é de que o credor,
mesmo munido de título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação monitória.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284/STF a alegação de que o art. 535 do CPC foi violado desacompanhada de argumento que demonstre efetivamente em que ponto o acórdão embargado permaneceu omisso. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.
O entendimento do STJ é o de que o credor, mesmo munido de título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação monitória.
4. A interposição de recurso especial fundado na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 456841 SP 2013/0418524-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – VIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – OPÇÃO DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE INSTRUIR COM CÓPIA DOS CHEQUES – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA AFASTADA - COMISSÃO DE VENDA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CESSÃO – ANUÊNCIA DA EMPRESA REPRESENTADA – RESPONSABILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO TEMPO DEVIDO – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO ALEGADA PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA CONFUSÃO, OU DIREITO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE JUROS E ENCARGOS ILEGAIS - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES - VALIDADE DO DOCUMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada. O documento, todavia, deve ser hábil a formar o convencimento do magistrado acerca da probabilidade do direito. Inclusive, a doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência. O detentor de título executivo extrajudicial não prescrito pode escolher cobrar seu crédito pelo procedimento monitório em detrimento da ação de execução. O fato de a lei dispor que a ação monitória deve ser instruída com título desprovido de força executiva não deve ser interpretado como óbice para a adoção do procedimento quando o título não se encontra prescrito. [...] “
(TJ-MT - APL: 00056792920108110040 82556/2015, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016)

Assim, a apelante, na condição de possuidora de título executivo extrajudicial não prescrito, pode escolher cobrar o seu crédito por meio da ação de conhecimento em detrimento da executiva, não ensejando qualquer prejuízo para a defesa do devedor.

Em conclusão, nos termos do art. 373, II do CPC, a ausência, por parte do devedor, de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência da ação monitória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, constituindo em título executivo o valor de R$280.802,57 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Por conseguinte, considerando os contornos deste julgado, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022